Tribunal: TJDFT
Processo: 0735219-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0735219-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: RIVANIA ARAUJO DE MENESES DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 1844581, p. 1/2 e ID 18459284, p.1). Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito